Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0739349-94.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: WARLEY ANDERSON PEREIRA ANDRADE Agravado : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WARLEY ANDERSON PEREIRA ANDRADE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF (ID 169103788, complementada pela decisão de ID 170828202, apreciando os aclaratórios e acolhendo-os em parte tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade ) que, no Cumprimento de Sentença no 0720519-47.2018.8.07.00031, proposto pelo exequente, ora agravado, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ e OUTRA, ressaltando que somente em sede de apelação o réu requereu a concessão do benefício da gratuidade de Justiça (ID 30882504), concedido no acórdão (ID 141503303), após majoradas as verbas de sucumbência em sede de Agravo em Recurso Especial, para 15% sobre o valor já arbitrado, em atenção ao art. 85 §11, do CPC, posteriormente afastados pelo provimento ao agravo interno os honorários recursais fixados monocraticamente, ressaltando que o deferimento do benefício da gratuidade de Justiça não gera efeitos retroativos, mantidos incólumes os efeitos da sucumbência fixados anteriormente ao pedido. Além disso, consoante o art. 98 §4o, não afasta o dever de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Em suas razões recursais (ID 51421290), após relatar todo o imbróglio, informa que não foi observado/aplicado entendimento do STF em sede de julgamento nos embargos de declaração no Ag Reg no RE 775685, sem efeito vinculante, para fins de suspender o cumprimento de sentença, lastreado em multas aplicadas ao agravante, beneficiário da Justiça Gratuita concedido em sede de apelação. Relata que diante da decisão recebendo o cumprimento de sentença, opôs aclaratórios que restaram parcialmente providos reconhecendo que fora concedida a gratuidade de Justiça em sede de apelação, o que não afasta o pagamento pelas multas processuais impostas, conforme o art. 98, §4o, do CPC. Novos embargos de declaração restaram desprovidos à luz de precedente sem efeitos vinculantes, já que a gratuidade de Justiça opera efeitos prospectivos. Ao final, sustenta não prosperar os efeitos “ex nunc” da gratuidade concedida em sede de acórdão de apelação, não podendo ser cobradas as multas anteriores com exigibilidade suspensa, pugnando pela concessão de antecipação da tutela em sede recursal, suspendendo-se a decisão recorrida, alegando restarem demonstrados os requisitos autorizadores hábeis à sua concessão. No mérito, pede seja reconhecida inexigibilidade das verbas executadas eis que litiga sob o pálio da Justiça gratuita. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Antes de mais nada, a irresignação em apreço não merece guarida eis que somente foi deferida a gratuidade após e em sede apelação pelo mesmo interposta. Eis a orientação clara, expressa, tanto à luz do art. 98, §4o, do CPC, quanto da jurisprudência pacificada desta Corte de Justiça: (...) § 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SUPERVENIENTE À SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer momento (art. 99, caput e § 1o, CPC) não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos. 2. No caso em análise, o pedido de gratuidade da justiça superveniente a sentença não possui o condão de isentar o requerente do pagamento de despesas processuais e honorários fixados anteriormente ao requerimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722068, 07021702920238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE IPTU/TLP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO POR MICROEMPRESA COM A TERRACAP. ADESÃO A PROGRAMA COM INCENTIVO DO PRÓ-DF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. CADUCIDADE DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DA CESSIONÁRIA. NÃO EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. PAGAMENTO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A concessão de gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos e não retroativos, ou seja, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios possui validade, somente, a partir da data do deferimento desse benefício, não alcançando os valores anteriores a cargo da parte. (...) 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para condenar os Réus/Apelados a ressarcir à TERRACAP o IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel objeto da concessão referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. (Acórdão 1727073, 07013935820218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PRETÉRITOS. REVELIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO. CARTA COM AR. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSINATURA E NÚMERO DA CÉDULA DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR. ATO CITATÓRIO VÁLIDO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. MEIO ELETRÔNICO. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste examinar o requerimento de gratuidade de justiça, bem como a questão preliminar alusiva ao alegado cerceamento do exercício do contraditório, à visa da pretensa nulidade do ato de citação, em razão do recebimento da respectiva carta por terceiro. Quanto ao mais é necessário verificar se o instrumento representativo do crédito pretendido se reveste de certeza e liquidez. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC). 2.1. No caso em exame, diante do valor da remuneração mensal auferida pela recorrente, está demonstrada a hipossuficiência alegada. 3. A gratuidade de justiça não produz, curialmente, "efeitos retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações pretéritas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao momento em que é formulado o respectivo requerimento. 3.1. A gratuidade de justiça deferida em sede recursal produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 3.2. A obrigação previamente constituída pela sentença, relativamente às respectivas despesas do processo, continuam a ser exigíveis pelo credor. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1677398, 07143716120218070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, não se vislumbram os requisitos autorizativos, porquanto também não há que se falar em “periculum in mora” ou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que, se penhora for deferida, com bloqueios judiciais via BACENJUD em face de pagamentos pretéritos, referentes a obrigação anterior à concessão do benefício da Justiça Gratuita, com efeitos prospectivos, tais garantias processuais são previstas e lícitas, à luz do artigos 4o, 6o e 797, do CPC. Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator